Tribunal: TJES
Processo: 5000104-66.2018.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000104-66.2018.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FELIPE VIEIRA GONCALVES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho em parte o relator, apenas para MANTER A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, inclusive em relação a litigância de má-fé.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: FELIPE VIEIRA GONÇALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese do Requerido/Recorrente
: O recorrente alega, em sede recursal (evento 412242), a inexistência do dano moral. A
duz
que apesar d
o recorrido
afirmar que
seu nome
foi inserido no CCF, não há comprovação nos autos da inscrição, vez que o documento anexado aos autos pelo autor trata-se apenas de carta de notificação. Alega ainda que o autor não comunicou o furto dos cheques a autoridade policial, quando do
evento criminoso
ocorrido em sua residência.
Narra que houve
culpa exclusiva do consumidor. Ainda, afirma que não agiu de má-fé, que não houve menção expressa na contestação que pretendia a aplicação da Sumula 385 do STJ. Requer a reformar integral da r. sentença de piso.
2. Tese da Recorrida:
Em contrarrazões o recorrido alega que apenas ficou sabendo da inscrição de seu nome no CCF em 01.02.2017 após receber a notificação anexada aos autos, id722773. Alega que não houve sequer conferência das assinaturas lançadas nos cheques furtados, vez que estas sequer se assemelham à do recorrido.
D
efende a manutenção integral da sentença vergastada.
3. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, para condenar a requerida ao pagamento, em favor da parte autora da quantia de R$ 7.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros moratórios e correção monetária a partir desta data. Declaro a ausência de responsabilidade do autor em relação aos cheques objeto desta demanda. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em razão da má-fé acima declarada e fundamentada.

4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
Sabe-se que o Cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF) é um banco de dados do Banco Central que pode ser consultado pelos bancos ou por empresas que concedem crédito, ou seja, trata-se de um
cadastro negativo
. É sabido ainda que a forma para se retirar o nome do CCF é pagando o cheque
. Verifica-se dos autos que o autor anexou a notificação de inclusão do seu nome no CCF, onde resta claro que, caso não haja o pagamento dos cheques, seu nome seria inserido no cadastro em 01.02.2017. Não há nos autos qualquer comprovação de pagamento dos cheques, de modo que se conclui,
como consequência lógica,
pela inclusão do nome do autor no Cadastro de emitentes de Cheques sem Fundos. No tocante a alegação da recorrente de culpa exclusiva do autor, visto que este não noticiou os furtos da
s
folhas de cheque, entendo
assim
como o Juiz de primeiro grau,
que
não prospera
a referida tese
, pois caberia ao banco conferir as assinaturas lançadas nos cheques,
não realizando o pagamento até a confirmação do emitente
, vez que não se tratava de cheque emitido pelo correntista. Houve, portanto, falha na prestação dos serviços bancários.
Ademais, a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações,

não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Verificada a negativação indevida, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial que a inclusão indevida do em órgãos de proteção ao crédito, configura dano moral
in re ipsa.
Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, vez estarmos diante de conduta que lesionou
o
recorrid
o
, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.
O v
alor da indenização por danos morais (R$ 7.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. No que tange a condenação por litigância de má –fé entendo que esta apenas é cabível quando há intenção de uma parte prejudicar a outra, o que não vislumbro no caso em tela,
vez que apenas apresent
ou suas teses de defesa
.
Não observo qualquer conduta por parte da recorrente capaz de justificar a imposição da multa.
Contudo, a sentença deve ser reformada apenas no tocante a condenação em litigância de má-fé, mantendo-se incólume em seus demais termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, julgar improcedente
a condenação nas penas
de litigância de má-fé
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.